Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-60.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVES DE SOUZA BARRETO - CPF: 023.419.331-06 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDA MARQUES FERNANDO - CPF: 062.211.931-17 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO QUE ISENTOU O AGRAVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DESTE RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES – MORA COMPROVADA – ALEGADO ACORDO CELEBRADO COM O BANCO CREDOR - TRANSAÇÃO INDEMONSTRADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DIVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

II - A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

III – Embora a agravante alegue que tenha celebrado acordo extrajudicial com o escritório de cobrança da financeira e efetuado o pagamento das parcelas vencidas (12 e 13) do contrato de financiamento com garantia fiduciária antes mesmo da decisão que autorizou a busca e apreensão do bem, ela deixou de colacionar aos autos provas mínimas da ocorrência da aludida transação.

IV - Tendo em conta a ausência de provas da alegada transação, para purgação da mora, deve a devedora efetuar o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do Banco credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA FERNANDA MARQUES FERNANDO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1047279-53.2023.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entre as partes.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, isso porque realizou o pagamento dos débitos nas datas de 20 e 22 de dezembro de 2023, de modo que o procedimento de busca e apreensão é indevido, visto que foi autorizado após a satisfação do débito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 199237187.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 203256156, ocasião em que o agravado suscitou preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita realizado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, o Banco agravado, em contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita requerida pela agravante.

Sem razão contudo.

Isso porque, a decisão tão somente isentou a agravante do recolhimento das custas judiciais referentes ao presente recurso, sem, contudo, conceder a justiça gratuita para os demais atos processuais.

Portanto, REJEITO a preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita suscitada pelo Banco agravado.

É como voto.

III) VOTO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

No caso em exame, o propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. (N.U 1005165-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

No caso, a parte autora comprovou a existência do débito e a constituição da devedora em mora, mediante notificação extrajudicial encaminhada e entregue ao endereço constante do contrato. (Id’s. 136717213, 136717218 e 136717225)

Nesse passo, cumpria a devedora requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na irregularidade da

cobrança dos supostos débitos que deram azo à busca e apreensão, o que, na hipótese, não ocorreu,

Isso porque, embora a agravante alegue que tenha celebrado acordo extrajudicial com o escritório de cobrança da financeira e efetuado o pagamento das parcelas vencidas (12 e 13) do contrato de financiamento com garantia fiduciária antes mesmo da decisão que autorizou a busca e apreensão do bem, ela deixou de colacionar aos autos provas mínimas da ocorrência da aludida transação.

Ora, deveria a devedora colacionar aos autos a gravação de áudio do suposto acordo e/ou comprovante de pagamento com novos boletos emitidos pelo Banco credor referente as parcelas em aberto, pelos quais demonstraria o consentimento deste em receber apenas as parcelas vencidas para que pudesse obstar a busca e apreensão.

Assim, tendo em conta a ausência de provas da alegada transação, para purgação da mora, deve a devedora efetuar o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do Banco credor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo

credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS)

Para a purgação da mora, é inviável a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1023806-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Assim, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024